Tribunal: TJES
Processo: 0012333-70.2015.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Índice da Alíquota; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012333-70.2015.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0012333-70.2015.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FABRILAR INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 188 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E DA EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em que pugna: i) pela fixação do índice próprio do Estado do Espírito Santo para correção monetária (VRTE) sobre os valores indevidamente recolhidos até dezembro/2021; ii) pela fixação do termo inicial da fluência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Efetivamente, com razão o Recorrente. Isso porque os juros de mora na repetição de indébito em relação a verbas tributárias correm somente a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o E. TJES: “
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E BENEFÍCIO INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. [...] Os valores indevidamente recolhidos a título de IR e contribuição previdenciária deverão ser restituídos à Autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária, a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), observada a prescrição quinquenal. 9. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.
” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível 0023107-41.2019.8.08.0024, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/04/2023).

(3). Ademais, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável ao caso, também com razão o Recorrente, aplicando-se
in casu
o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ [
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto
].

(4). Assim, reforma-se a sentença guerreada a fim de que sejam aplicados à atualização da condenação os índices de correção monetária e juros de acordo com o Tema 905 do STJ, sendo aplicável ao caso concreto, portanto, até novembro/2021, a incidência do índice de correção monetária do VRTE.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
fixar o
termo inicial da fluência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença
, nos termos da Súmula 188 do STJ;
b)
determinar que, em relação à correção monetária,
aplique-se o item 3.3 do Tema 905 do STJ

(3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
)
, de modo que aplicável, a
té novembro/2021, o índice de correção monetária do VRTE
, sendo que,
a partir de dezembro/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic
, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021. Nos demais termos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)